Tribunal: STF
Processo: PAv 2
Classe: PAv
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-07
Data de publicação: 1979-03-07

Ementa:
- AVOCAÇÃO DE CAUSA. NÃO TEM CABIMENTO A AVOCATÓRIA DE CAUSA, PARA OS
EFEITOS DO ART. 119, I, "O", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENÃO QUANDO
ESTRITAMENTE VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DA NORMA CONSTITUCIONAL.
INDECORRÊNCIA, EM RAZÃO DA CAUSA, DE IMEDIATO PERIGO DE LESÃO GRAVE
À ORDEM, À SAÚDE, À SEGURANÇA OU ÀS FINANCAS PÚBLICAS. INDEFERIMENTO
DE AVOCATÓRIA.